Tribunal: STF
Processo: ARE 1527323
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Amazonas interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelas Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DE PARTE VARIÁVEL NA RETRIBUIÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE AÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIDO. LEGISLAÇÃO E FATOS OCORRIDOS ANTES DO ACÓRDÃO PROFERIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 3.510/2010. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO POR DISPOSIÇÃO EXPRESSA NA MENCIONADA LEI. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL DAS PARCELAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/204 A FEVEREIRO/2005 E EXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2008 ANTE O PAGAMENTO JÁ EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE. PROCEDENTES. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS VALORES AO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO CARACTERIZADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES FIXADOS NOS TERMOS DEFINIDOS NO ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. IMPROCEDENTE. PAGAMENTO A SER EFETUADO POR PRECATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDENTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” 



    Opostos dois embargos de declaração, ambos foram rejeitados.



    Em suas razões recursais o recorrente alega violação dos artigos 37, inciso XI, da Constituição Federal e 17 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não observou a necessidade de aplicação do teto constitucional na elaboração dos cálculos que acompanharam o pedido de execução.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou improcedentes os embargos à execução no pinto referente à incidência do teto remuneratório constitucional amparado na seguinte fundamentação:



    “Quanto a quinta tese da necessidade de limitação dos valores ao teto constitucional não se vislumbra qualquer excesso na execução na medida em que os cálculos derivam do concessão da segurança, com os acréscimos da atualização monetária. Argumentar que os valores supostamente ultrapassaram o teto estabelecido à época é revolver matéria já transitada em julgado, almejando rediscussão de mérito, inviável nesta ação, vez que os limites foram definidos na ação principal.”



    Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



     



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DA PARTE ORA AGRAVANTE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.494.996/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/09/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NOVA ESCOLA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.423.667/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 27/08/2024).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado porta a seguinte ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente